Tribunal: TJPA
Processo: 0005448-60.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005448-60.2014.8.14.0401

RECORRENTE: JHONATHAN BRENO LOBATO BRITO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ACESSO PRÉVIO A PROVA ESSENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio doloso, em concurso com terceiro, com uso de arma de fogo. A defesa alegou: (i) inépcia da denúncia; (ii) ausência de laudo necroscópico; (iii) inexistência de indícios mínimos de autoria; e (iv) nulidades processuais, especialmente por cerceamento de defesa ante a ausência de juntada oportuna da mídia contendo o interrogatório de corréu impronunciado, além da migração incompleta do processo ao sistema eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência, até a fase de alegações finais, de prova audiovisual relevante (interrogatório do corréu impronunciado), cuja juntada ocorreu somente após a sentença de pronúncia, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, permitindo ao acusado o exercício pleno da defesa.

4. A ausência de laudo necroscópico não inviabiliza, por si só, o reconhecimento da materialidade delitiva, desde que outros elementos probatórios idôneos o demonstrem.

5. A juntada extemporânea da gravação do interrogatório do corréu, impronunciado, comprometeu o direito da defesa de impugnar a prova antes da sentença de pronúncia.

6. A reabertura da fase de alegações finais impõe-se, para permitir manifestação da defesa e do Ministério Público diante do conjunto probatório completo.

7. A falta da Ata da audiência de instrução deve ser suprida, sob pena de renovação do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso em Sentido Estrito conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade da sentença de pronúncia apenas quanto à fase das alegações finais, com determinação de reabertura dessa etapa no juízo de origem e juntada imediata da ata da audiência de instrução.

Tese de julgamento:
“1. A ausência, até a fase de alegações finais, de gravação audiovisual de depoimento essencial, cujo conteúdo somente foi juntado após a sentença de pronúncia, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação parcial da decisão, com reabertura da fase derradeira da instrução. 2. A denúncia que descreve de forma suficiente os elementos do fato típico permite o exercício da ampla defesa e não é considerada inepta.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 41, 158, 413 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal nº 0800937-54.2021.8.14.0008, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 03/06/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dois a nove do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
JHONATHAN BRENO LOBATO BRITO
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA, que o pronunciou como incurso no tipo penal inserto no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 26866825) que no dia 09 de fevereiro de 2014, por volta das 17:30 horas, próximo do Residencial Cabano, bairro do Tapanã, nesta cidade, o recorrente, em concurso com outra pessoa, teria ceifado a vida da vítima LUÍS HENRIQUE SILVA MONTEIRO
,
com o uso de arma de fogo.

Em
razões recursais
(ID 26867043), a defesa sustenta, preliminarmente, que a denúncia apresentada revela-se inepta, por não descrever de forma individualizada e circunstanciada os fatos imputados ao acusado, carecendo dos elementos essenciais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, o que compromete o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório.

Argumenta, ainda, que não há comprovação da materialidade delitiva, tendo em vista a ausência do laudo necroscópico, documento imprescindível à apuração da causa da morte da vítima em casos de homicídio, conforme preceitua o art. 158 do CPP. Aduz que a materialidade foi equivocadamente considerada com base apenas no laudo de levantamento do local do crime, insuficiente para tal finalidade. Soma-se a isso a inexistência de indícios mínimos e concretos de autoria atribuível ao recorrente, uma vez que os elementos colhidos em sede policial não foram ratificados em juízo e consistem, em sua maioria, em depoimentos de informantes, sem compromisso legal de veracidade, que apontam para suposições genéricas e inconsistentes.

A defesa também aponta violação ao devido processo legal, com cerceamento de defesa decorrente da ausência de juntada de mídias contendo os depoimentos do corréu Geovani Muniz Braga, que foi impronunciado, embora se encontrasse em idêntica situação fática e probatória em relação ao recorrente. Tal circunstância, segundo a defesa, evidencia o tratamento desigual e injustificável entre os acusados. Ademais, a migração incompleta dos autos para o sistema eletrônico comprometeu o acesso integral à prova, o que torna nula a decisão de pronúncia.

Por fim, o recurso requer o reconhecimento das nulidades apontadas, a declaração de inépcia da denúncia e a impronúncia do acusado, tendo em vista a ausência de justa causa, de indícios de autoria e de comprovação da materialidade do crime imputado.

Em
contrarrazões
(ID 26867049), o
Parquet
de 1º grau pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de que seja providenciada nova oitiva das testemunhas e interrogatório do recorrente, observadas as formalidades legais exigidas para o ato.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, para que seja mantida a sentença de pronúncia em sua integralidade.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes dos pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do Recurso em Sentido Estrito.

1. DAS
PRELIMINARES
:

1.1. Inépcia de denúncia:

A defesa sustenta, preliminarmente, que a denúncia apresentada revela-se inepta, por não descrever de forma individualizada e circunstanciada os fatos imputados ao acusado, carecendo dos elementos essenciais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, o que compromete o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório.

Tal argumento, entretanto, não merece prosperar.

Nos termos do art. 41 do CPP, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. O núcleo essencial dessa exigência consiste em permitir ao acusado a compreensão plena dos fatos que lhe são atribuídos, de modo a viabilizar o exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório.

No caso em exame, verifica-se que a denúncia (ID 26866825), oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, relata, ainda que de forma sintética, a dinâmica do crime imputado ao recorrente, apontando que, no dia 09 de fevereiro de 2014, por volta das 17h30min, no bairro do Tapanã, nesta capital, JHONATHAN BRENO LOBATO BRITO, em concurso com terceiro, teria ceifado a vida da vítima LUÍS HENRIQUE SILVA MONTEIRO mediante disparo de arma de fogo. A imputação foi inicialmente formulada com base nos arts. 121, § 2º, incisos I, II e IV, e 211, todos do Código Penal, além de dispositivos da Lei dos Crimes Hediondos e do Estatuto da Criança e do Adolescente, posteriormente retificados na audiência de instrução, com o afastamento das qualificadoras.

Embora a narrativa não contenha pormenorização exaustiva das ações de cada agente, a descrição dos fatos é suficiente para delimitar a conduta típica imputada ao réu, a saber, o cometimento de homicídio doloso, em comunhão de desígnios com terceiro, sendo essa a imputação que deve ser enfrentada na resposta à acusação e nos demais atos processuais.

O fato de a denúncia adotar narrativa sintética e com referências coletivas à atuação dos envolvidos não implica, por si só, sua nulidade, desde que permita a identificação da conduta essencial do acusado e o exercício da defesa, o que, a meu ver, está devidamente assegurado no caso em apreço.

Ademais, cumpre registrar que a inépcia da denúncia somente deve ser reconhecida em hipóteses de defeito grave, que impeça o exercício da defesa ou comprometa a regularidade do processo desde sua origem. A jurisprudência pátria tem sido pacífica ao repelir alegações de inépcia fundadas exclusivamente na suposta ausência de descrição minuciosa, desde que a peça inicial, como no caso presente, contenha os elementos essenciais do fato típico e da imputação.

Corrobora essa conclusão:

“EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB E ART. 12, DA LEI 10.826/03.

(...)

RECURSO DE LIREKER IGREJA COSTA

APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, POIS, EM COMPANHIA DE CORRÉUS E COM USO DE ARMA DE FOGO, ASSALTOU OS PASSAGEIROS DE COLETIVO QUE TRANSITAVA NA VIA PÚBLICA.

PRELIMINARES

DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
NÃO SE RECONHECE QUALQUER ILEGALIDADE NA DENÚNCIA QUANDO ESTA DESCREVE O FATO TIDO COMO DELITUOSO, O LOCAL E AS CIRCUNSTÂNCIAS DE SUA OCORRÊNCIA, BEM COMO A PROVÁVEL AUTORIA, PERMITINDO AO RÉU O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, COMO NO CASO DOS AUTOS
.

(...)

RECURSOS DE ELIELON E MAX CONHECIDOS E PROVIDOS PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

RECURSO DE ELERIKE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUÇÃO DA PENA BASE.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008739-15.2016.8.14.0008 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/07/2025).”
(grifei)

Portanto, afasto a preliminar de inépcia da denúncia, por ausência de vício formal relevante, seja na perspectiva objetiva do art. 41 do CPP, seja sob a ótica do prejuízo à defesa, inexistente no caso concreto.

1.2. Nulidade. Cerceamento de defesa. Ausência de mídias de audiência:

É assente na dogmática processual penal que a decisão de pronúncia, em que pese consista em juízo de admissibilidade da acusação, há de se apoiar em elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consoante o que estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal. Não se trata de mera formalidade: trata-se de etapa decisiva do procedimento do júri, cuja validade depende da observância estrita das garantias fundamentais asseguradas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Na espécie, a defesa aponta violação ao devido processo legal, com cerceamento de defesa decorrente da ausência de juntada de mídias contendo os depoimentos do corréu Geovani Muniz Braga, que foi impronunciado, embora se encontrasse em idêntica situação fática e probatória em relação ao recorrente. Tal circunstância, segundo a defesa, evidencia o tratamento desigual e injustificável entre os acusados. Ademais, a migração incompleta dos autos para o sistema eletrônico comprometeu o acesso integral à prova, o que torna nula a decisão de pronúncia.

No caso concreto, anteriormente ao decreto pronunciativo, constam dos autos os seguintes registros audiovisuais:

- ID 26866896
(mídia audiência 05/02/2020)

- ID 26866897
(mídia audiência 05/02/2020)

- ID 26866898
(mídia audiência 05/02/2020)

- ID 26866899
(mídia audiência 05/02/2020 - oitiva testemunha Taynara Dias Barista)

- ID 26866900
(mídia audiência 05/02/2020)

- ID’s 26866926
a
26866928
(mídia Audiência de Custódia dia 16/04/2024 – réu Jhonathan Breno Lobato Brito).

- ID 26867016 a 26867018
(mídia audiência 19/09/2024 – nova oitiva testemunha Taynara Dias Barista)

Após sentença e pronúncia e contrarrazões

do Órgão Ministerial, foram juntas aos autos as referidas mídias eletrônicas:

- ID 26867052
(mídia audiência 19/09/2024 – nova oitiva testemunha Taynara Dias Barista – já constante anteriormente dos autos)

- ID 26867053
(mídia audiência 11/11/2024 – oitiva testemunha Leslen Tailen Gomes de Souza)

- ID 26867054
(mídia audiência 11/11/2024 - – oitiva testemunha Leslen Tailen Gomes de Souza)

- ID 26867056
(mídia audiência 11/11/2024 – interrogatório do recorrente Jhonathan Breno Lobato Brito).

- ID 26867058
(mídia audiência 11/11/2024 – interrogatório do recorrente Jhonathan Breno Lobato Brito).

- ID 26867060
(mídia audiência 11/11/2024 – alegações finais MP).

- ID 26867061
(mídia audiência 11/11/2024 – alegações finais defesa).

- ID 26867063
(mídia audiência 05/02/2020 – oitiva testemunha Taynara Dias Barista - já constante dos autos).

- ID
26867065
(mídia audiência 11/03/2020 –
interrogatório corréu Geovani Muniz Braga - impronunciado
).

Consoante outrora mencionado, a defesa técnica do ora recorrente apontou a ausência, até o momento da prolação da sentença de pronúncia, da juntada da mídia relativa ao interrogatório do
corréu GEOVANI MUNIZ BRAGA,
o qual veio a ser interrogado em audiência realizada no dia 11 de março de 2020 e impronunciado em Sentença à ID 26866894.

Trata-se de elemento de prova que possui inegável relevância na tessitura do conjunto probatório, notadamente porque se refere a agente processado pelos mesmos fatos e cujas declarações poderiam conter elementos exculpatórios, atenuantes ou mesmo contraditórios à tese acusatória. A sua ausência durante a fase de alegações finais, portanto, comprometeu o pleno exercício da defesa técnica, na medida em que obstaculizou a análise crítica do conteúdo dessa prova sob a perspectiva da estratégia defensiva.

A juntada posterior da referida mídia, já na fase recursal, não sana o vício pretérito, tampouco afasta o prejuízo, o qual se presume pela relevância da prova sonegada e pela oportunidade processual em que deveria ter sido disponibilizada.

Dessarte, a ausência de elementos essenciais à formação da tese defensiva, sobretudo aqueles de natureza audiovisual, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do ato processual subsequente, exigindo a demonstração de prejuízo real ou potencial, nos moldes do art. 563 do Código de Processo Penal, o que, no presente caso, está devidamente evidenciado.

Não de ouro modo, é nula a decisão de pronúncia quando ausente, nos autos, o conteúdo audiovisual das audiências de instrução, por comprometer o contraditório e a ampla defesa. Isto porque, a ausência de registro dos atos instrutórios impede a correta análise da prova e compromete o direito à ampla defesa, ensejando nulidade absoluta do processo.

O prejuízo, neste caso, é
inequívoco e presumido
, pois não se trata de vício meramente formal, mas de ofensa direta ao núcleo essencial da defesa técnica:
o direito ao conhecimento e impugnação da prova
. Sem acesso ao conteúdo dos depoimentos prestados, como poderia a defesa sustentar ou rebater os fundamentos da pronúncia? Como elaborar tese defensiva se a base fática da acusação oral em juízo não está acessível?

Nessa linha de raciocínio:

“APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. EXAME DE OFÍCIO. NULIDADE DO FEITO PELA AUSÊNCIA DAS MÍDIAS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO. INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA PARA SE DECLARAR A NULIDADE DO FEITO, A PARTIR DA AUDIÊNCIA DO DIA 16/08/21. DECISÃO UNÂNIME. EXAME DE OFÍCIO. DA NULIDADE DO FEITO.

Examinando os autos, constatou - se a inviabilidade de juntada das mídias contendo a audiência de instrução e julgamento do dia 16/08/2021, na qual constavam os depoimentos das testemunhas, da vítima, o interrogatório do réu e as alegações finais de ambas as partes. Foi esclarecido pela secretaria do juízo a quo que as mídias contendo as gravações não estavam mais salvas no sistema Teams, tornando completamente impossível a sua juntada nos autos eletrônicos. Dessa forma, a ausência dos depoimentos colhidos na audiência e a impossibilidade de se recuperar os respectivos arquivos impede a análise das teses sustentadas nas razões recursais, privando o recorrente do acesso ao duplo grau de jurisdição. Por este motivo, o processo deve ser anulado, a partir da audiência do dia 16/08/2021, cuja mídia está ausente, reabrindo-se a instrução criminal, sob pena de cerceamento de defesa. Sendo a apelação um recurso de devolutividade ampla, mostra-se inviável o julgamento sem que se tenha conhecimento total da prova e das circunstâncias em que o crime foi praticado. Não olvidamos que nenhuma nulidade pode ser declarada sem comprovação do prejuízo. Todavia, no caso vertente, o prejuízo à defesa resta evidente, uma vez que todos os elementos de convicção produzidos em juízo não possuem possibilidade de recuperação. Uma vez reconhecida a nulidade do feito, resta prejudicado o exame do apelo defensivo, diante da consequente repetição das provas produzidas e da nova sentença a ser proferida pelo juízo a quo. Precedentes.

Recurso conhecido e, de ofício, declarada a nulidade do feito, a partir da audiência de instrução e julgamento do dia 16/08/2021. Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800937-54.2021.8.14.0008 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)”

No mais, cumpre sobrelevar, no tocante às
mídias da Audiência realizada em 11 de novembro de 2024
, que, embora tenham sido juntadas aos autos em
momento posterior à prolação da sentença de pronúncia
, não há qualquer mácula a ser reconhecida. Isso porque restou demonstrado que a defesa do recorrente esteve presente no referido ato, acompanhou a produção da prova e apresentou, inclusive, alegações finais orais naquela mesma assentada, sendo, portanto, conhecedora do conteúdo integral da audiência e apta a exercer sua função contraditória de modo pleno. Assim, a posterior formalização da mídia nos autos constitui mera regularização administrativa do processo eletrônico, incapaz de configurar cerceamento de defesa ou nulidade processual.

Todavia, chama atenção a
ausência da Ata da audiência de 11 de novembro de 2024
, documento essencial à conferência formal dos atos praticados em audiência, à verificação de eventuais requerimentos formulados oralmente e à validação das fases procedimentais subsequentes. A falta desse documento compromete a completude do registro processual e deverá ser sanada de ofício pelo juízo de origem, com a imediata juntada aos autos.

Diante de tais elementos, impõe-se o reconhecimento de nulidade parcial da sentença de pronúncia, especificamente quanto à etapa das alegações finais, devendo ser reaberta essa fase processual com o objetivo de assegurar à defesa, e também ao Ministério Público, o pleno exercício do contraditório diante do conjunto probatório agora completo, inclusive com o acesso formal à gravação do interrogatório do corréu impronunciado.

Entendo como prejudicadas as teses de mérito aduzidas pela defesa.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, para declarar a nulidade da sentença de pronúncia proferida nos autos da ação penal movida contra JHONATHAN BRENO LOBATO BRITO, apenas no tocante à fase de alegações finais, que deverá ser reaberta no juízo de origem, assegurando-se às partes o exercício renovado de manifestação conclusiva com base no conjunto probatório integral, já disponível nos autos.

Determino, ainda, a imediata juntada da Ata da audiência de 11 de novembro de 2024, sob pena de renovação do ato, a fim de preservar a formalidade e a regularidade do processo penal. Mantêm-se incólumes os demais efeitos da decisão recorrida, inclusive a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada.

É o voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025